Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710990-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 29395275, a recorrente MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE CARVALHO, após informar o descumprimento da medida liminar concedida na sentença e confirmada pelo acórdão, requer que o recorrido DISTRITO FEDERAL promova a readaptação das atividades laborais ao seu atual quadro clínico, sob pena de multa diária. Nada a prover, uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 28804597. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007